Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SUPERVENIENTE FALTA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AUTOR PARCEIRO PJE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual, bem como por perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, bem como o réu, o autor não age no sentido de localizá-los e tampouco promove a conversão da busca e apreensão em execução (art. 485 IV e VI, CPC).
2. Conforme preleciona o art. 239, caput, do CPC, é indispensável a citação do réu para a validade do processo. Sabe-se que a citação válida é pressuposto necessário para o desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a sua ausência não concretiza a relação processual.
3. Nessa hipótese legal, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal do autor.
4. Conforme leciona o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em tal caso, será dispensada a intimação por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJe, tendo em vista que a intimação por meio do Sistema Eletrônico será considerada pessoal, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.
5. Apelação conhecida e não provida.